Tribunal: TJDFT
Processo: 0722910-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
CIVIL. OPERAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO - VAREJISTA. ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS – DESCONTO. NÃO COMPROVAÇÃO CONTRATAÇÃO PELO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FUNCIONALIDADE OPTATIVA. COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de repetição de indébito e indenização por dano moral. Narra o autor que, em novembro/2019, foi debitado em sua conta corrente, pela ré, o valor de R$ 7.163,41, a título de “antecipação do recebimento de vendas”. Aduz que no contrato firmado com a ré, não anuiu com esta funcionalidade.
2. Insurge-se o réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para declarar a inexistência de débitos decorrentes da contratação da antecipação de recebíveis e condenar a requerida a restituir à parte autora, na forma simples, o valor de R$7.163,41 (sete mil, cento e sessenta e três reais e quarenta e um centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC desde cada desconto e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
3. Sustenta o recorrente, em síntese, regularidade da conduta e exercício regular de direito. Alega que a opção “antecipação automática de recebíveis” foi habilitada pelo próprio usuário no aplicativo, através de login/senha. Ressalta que o recorrido não tem direito à restituição das taxas, posto que habitualmente se utilizava dos valores oriundos da antecipação, o que demonstra a plena anuência e concordância com o serviço contratado. Pugna pela reforma integral da sentença para ter julgados improcedentes os pedidos da exordial.
4. A controvérsia cinge-se na contratação, voluntária ou não, pelo autor da opção “antecipação automática de recebíveis”.
5. Na distribuição do ônus da prova, a regra inscrita no art. 373, II, do CPC, impõe ao réu, o dever de demonstrar a inexistência desses fatos ou a presença de outros que lhes sejam impeditivos, modificativos ou extintivos.
6. Na espécie, caberia ao recorrente (réu) comprovar a contratação voluntária, pelo autor, da opção ““antecipação automática de recebíveis”, contudo, não o fez.
7. De uma simples leitura das cláusulas 8.8. e 11.1 do contrato (ID num. 21313693 - Pág. 6 e Num. 21313693 - Pág. 8), depreende-se ser facultativo ao estabelecimento comercial a solicitação da “antecipação do recebimento de vendas -ARV”. Assim, era imprescindível que o recorrente acostasse aos autos o termo de solicitação, ou outra prova equivalente, com demonstração do interesse, voluntário, do recorrido em adquirir tal produto. Os documentos acostados aos autos pelo réu (ID Num. 21313704 - Pág. 3) não demonstram tal situação. Ao contrário, a tela do sistema indica a função “ARV Automático”. Ademais, embora o extrato bancário informe antecipações nos dias 04, 05 e 07/11, os protocolos (ID Num. 21313706 - Pág. 1) relatam que o autor não tinha acesso ao aplicativo do banco neste período.
8. Pelo exposto, irrepreensível a sentença objurgada.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.